Tribunal: STF
Processo: AI 635685
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   MATÉRIA PROCESSUAL TRABALHISTA. OFENSA INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO
   AO ART. 5º, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. PEDIDO DE
   COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA FUNDADO EM CONTRATO DE TRABALHO.
   COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NECESSIDADE DE REEXAME DO
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO
   STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a causa à luz da
   legislação processual trabalhista. A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
II - A alegada violação ao art. 5º,
   XXXV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de
   ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que
   inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
III -
   Competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de pedido de
   complementação de aposentadoria, quando decorrente de contrato de
   trabalho.
IV - Matéria que demanda a análise de fatos e provas,
   o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
V - Fundamentação
   deficiente, aplicação da Súmula 287 do STF.
VI - Agravo
   regimental improvido.